Tribunal: TJBA
Processo: 8110713-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110713-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOICY CRUZ FERREIRA Advogado(s): RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pcontra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, declarando a nulidade de contrato de consórcio e condenando a ré à restituição de R$ 3.823,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora recorreu exclusivamente para requerer a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é suficiente e proporcional aos prejuízos experimentados pela autora, ou se é cabível sua majoração em razão da gravidade da conduta da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, levando em conta as peculiaridades do caso, o grau de culpa da ré e os efeitos concretos do ilícito. 4. A quantia de R$ 5.000,00 atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização por dano moral, revelando-se suficiente para reparar os transtornos causados e desestimular condutas semelhantes. 5. A jurisprudência do TJBA evidencia que, em casos análogos envolvendo contratos de consórcio com promessa de contemplação imediata ou falha no dever de informação, nem sempre há condenação por dano moral, o que reforça a razoabilidade do valor fixado na sentença. 6. A majoração da verba indenizatória, como pretende a autora, encontra óbice na ausência de elementos que demonstrem desproporcionalidade evidente entre o montante arbitrado e os danos efetivamente comprovados. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110713-82.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOICY CRUZ FERREIRA e como apelada RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.